Tribunal: TJDFT
Processo: 0011573-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011573-30.2018.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS TEIXEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA foi condenado, por incurso no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, à 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, regime semiaberto, além do pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, à razão mínima. O réu não foi encontrado para ser intimado pessoalmente da sentença, razão pela qual foi intimado por edital (ID 27343920 – Pág. 1-3). O advogado constituído pelo réu, quando da interposição do termo de apelação (ID 27343912), requereu que as razões fossem apresentadas nesta instância, em consonância com o disposto no § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal. Todavia, em certidão no ID 27805286, constata-se que a defesa, devidamente intimada para apresentar as razões, quedou-se inerte e não as interpôs no prazo legal. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Em seguida, abra-se vista para contrarrazões. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 2 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador